Tribunal: TJDFT
Processo: 0749960-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749960-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 966, inciso VI, do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida nos autos de execução n. 0033483-3020158070000, decorrente de condenação proferida nos autos de mandado de segurança n. 2009.00.2001320-7 impetrado contra o DISTRITO FEDERAL. A inicial atende os requisitos do artigo 968 do Código de Processo Civil. Recebo a petição inicial e determino a citação do Distrito Federal para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo do 970 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília -, 8 de abril de 2021 21:39:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora